Tribunal: TJMT
Processo: 0178322-40.2015.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA No 0178322-40.2015.8.11.0000
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA APÓS O PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS. AÇÃO RESCISÓRIA INTEMPESTIVA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. No caso concreto, a sentença rescindenda transitou em julgado no dia 12/07/2012, sendo certo que a decisão que retificou a data do trânsito em julgado da sentença rescindenda foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o agravo em recurso especial no 1819406/MT (Id. 112812990 – págs. 16-21). Assim, os autores dispunham do prazo decadencial de 2 (dois) anos, a partir de 12/07/2012, para a propositura da ação objetivando rescindir o julgado. Destarte, como está ação rescisória foi ajuizada em 11/12/2015 (Id. 112809961, pág. 2), não foi observado o prazo decadencial mencionado, motivo pelo qual é de se reconhecer a decadência no tocante à possibilidade de ajuizamento da ação.
2. Ação rescisória extinta nos termos do artigo 487, II do CPC.
Vistos,
VADEMILSON BADALOTTI E OUTRO (S), ingressaram com esta Ação Rescisória, buscando a rescisão da r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que rejeitou liminarmente o Embargos de Terceiros no 206/2012, Código 112704, com fulcro no art. 1.048 do CPC/73, por ser intempestivo, bem como o declarou extinto ante a ausência de legitimidade ativa para a propositura da demanda, nos termos do art. 267, VI e § 3°, do mesmo diploma legal, condenando os embargantes ao pagamento das custas judiciais iniciais, se houverem.
No dia 18-06-2018 os requeridos peticionaram nos autos (fls. 1.131-1.134) noticiando a ocorrência de fato novo, qual seja: que o Juízo “a quo” admitiu o erro na certificação de trânsito em julgado na ação de origem.
Nesse sentido, ao consultar no sítio deste tribunal o movimento processual da ação de origem (Embargos de Terceiro no 3115-18.2012.811.0037 Código: 112704), constatei a existência de certidão de trânsito em julgado com o seguinte teor: “Certifico, em cumprimento a decisão de fl. 408, que a sentença de fls. 320/324v dos autos transitou em julgado em 12/07/2012.”. A decisão que reconheceu o equívoco na data do trânsito em julgado foi disponibilizada no DJe no 10273, de 12/06/2018, publicado em 13/06/2018, confira-se o teor da decisão:
“Processo no 3115-18.2012.811.0037 (Código 112704)
Embargos de Terceiro
Embargantes: Vademilson Badalotti e Outros
Embargados: Waldir Cardoso da Silva e Outros
Vistos em correição permanente.
A parte embargada postula pela retificação da certidão de trânsito em julgado encartada às fls.393.
A sentença foi proferida em 20 de junho de 2012 (fls.320/324).
Em 02 de julho de 2012, foram interpostos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos em razão da ausência de apresentação da peça original, com determinação judicial de desentranhamento da referida petição (fls.388).
O trânsito em julgado foi certificado às fls.393.
É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no AREsp n. 386.266/SP, assentou que, quando interposto recurso não cabível, a coisa julgada retroage para a data do escoamento do prazo para a interposição de recurso contra o último julgado admitido.
Nesse sentido, de acordo com a Ministra Laurita Vaz: “o trânsito em julgado se dá no dia imediatamente subsequente ao último dia do prazo para o recurso em tese cabível.” STJ - REsp 1112864 MG, Corte Especial, DJe 17/12/2014.
De fato, o recurso não conhecido não obsta a formação da coisa julgada, retroagindo a data do trânsito em julgado, em razão do juízo de admissibilidade negativo, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição.
Diante disso, determino a retificação da certidão de trânsito em julgado (fls.393).
Em seguida, determino o retorno dos autos arquivo.[...]” (fls. 1.135-1.135v)
Devidamente intimada para se manifestar a parte Autora peticionou nos autos (fls. 1.144-1.193), informando que “com relação à decisão em tela os autores protocolizaram embargos de declaração com efeitos infringentes perante o juízo da comarca de Primavera do Leste, expondo suas razões, postulando, por fim fossem sanadas as omissões e ou reformada a decisão” (fls. 1.145).
Portanto, a questão referente à data do trânsito em julgado da sentença rescindenda estava em discussão no juízo de origem, e por ser questão prejudicial a análise do mérito desta ação, implicava na suspensão do feito.
Instada a se manifestar, à Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pela suspensão temporária da tramitação e julgamento desta ação rescisória, até a decisão dos embargos de declaração opostos no juízo de origem.
Nesse contexto determinei a suspenção do julgamento desta Ação Rescisória até o deslinde em definitivo, no juízo de origem, da matéria relativa a data do trânsito em julgado da sentença rescindenda (Id. 112812988, pág. 27).
Waldir Cardoso da Silva e Outros se manifestaram nos autos afirmando que “A decisão que retificou a certidão do trânsito em julgado não sofreu modificação, e já está pacificada, após os julgamentos de todos os recursos cabíveis e o trânsito em julgado do último recurso perante o STJ, ocorrido agora em 14/09/2021)”. (Id. 112812989, pág. 6).
Defendem que “superada toda e qualquer dúvida acerca da matéria restou pacificada a questão relativa a correta data do trânsito em julgada da ação rescindenda, que é 12/07/2012. Com isso, a restou comprovada a intempestividade desta ação rescisória.” (Id. 112812989, pág. 6). Ao final da manifestação requereram a extinção desta ação rescisória. Acostaram documentos.
Os autos foram remetidos à Procuradoria Geral da Justiça que ofertou no novo parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa, opinando pela extinção do feito, face a intempestividade da ação rescisória (Id. 112812990, pág. 27).
DECIDO.
Extrai-se dos autos que a sentença rescindenda transitou em julgado no dia 12/07/2012, sendo certo que a decisão que retificou a data do trânsito em julgado da sentença rescindenda foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o agravo em recurso especial no 1819406/MT (Id. 112812990 – págs. 16-21).
Assim, os autores dispunham do prazo decadencial de 2 (dois) anos, a partir de 12/07/2012, para a propositura da ação objetivando rescindir o julgado.
Destarte, como está ação rescisória foi ajuizada em 11/12/2015 (Id. 112809961, pág. 2), verifico que não foi observado o prazo decadencial mencionado, motivo pelo qual é de se reconhecer a decadência no tocante à possibilidade de ajuizamento da ação.
Nesse sentido é o parecer ministerial: “De fato, tendo em vista que a demanda foi ajuizada após o lapso temporal previsto no ordenamento legal, a sua intempestividade deve ser reconhecida e extinta a ação.” (Id. 112812990, pág. 27).
Com essas considerações, julgo extinta esta ação rescisória nos termos do art. 487, II do CPC, por conseguinte condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro, em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a esta ação rescisória, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
Determino ainda a reversão em favor da parte requerida do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa previsto no art. 968, II do CPC.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator